Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002433-11.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CRISTIANE LIMA PRADO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ART. 98, §6o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC).
2. Nos termos do § 2o do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos.
3. Não trouxe a Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento e o sustento de sua família.
4. Mister registrar, ainda, que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, §6o do CPC), não obstante o indeferimento da benesse.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002433-11.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), CRISTIANE LIMA PRADO - CPF: 918.082.431-53 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO QUE DEVE SER MANTIDO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ART. 98, §6o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC).

2. Nos termos do § 2o do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos.

3. Não trouxe a Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento e o sustento de sua família.

4. Mister registrar, ainda, que,
conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(art. 98, §6o do CPC), não obstante o indeferimento da benesse.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo Regimental
interposto por
CRISTIANE LIMA PRADO
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança no 1032252-21.2021.8.11.0002, recurso cujo provimento foi negado com os fundamentos que abaixo sintetizo:

(...)

A parte agravante pretende a reforma da decisão para o deferimento da gratuidade de justiça, pois entende ter comprovado documentalmente as exigências legais.

Em primeiro momento, considerei que a agravante faria jus a concessão do benefício, mas após a leitura das contrarrazões recursais, revejo o posicionamento adotado para decidir em conformidade com o juízo de primeiro grau.

A parte agravante não comprovou qual a renda mensal da sua convivente, senhora Crislenne Gonçalves de Oliveira, e em contrapartida, a remuneração da recorrente, entre janeiro a setembro do ano de 2022, perfaz a média do montante líquido de R$ 6.538,33 (seis mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos).

Verifica-se que, os boletos de cobranças identificados como despesas mensais foram apresentados de maneira aleatória, abrangendo diferentes competências (entre julho/2021 e novembro/2021).

Em que pesem às alegações da parte agravante de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, os documentos divorciados da alegação de pobreza afastam a procedência do pedido.

Portanto, conclui-se que, se por um lado a lei não exige que o Requerente se encontre em miserabilidade, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que não se enquadra à hipótese.

Diante de tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Revogo a decisão que concedeu a liminar.

(...)

Pois bem, em suas razões de agravo interno, o Agravante alega que
a decisão agravada, com a devida vênia, destoa da realidade fática discutidas nos presentes autos, posto que a Agravante juntou inúmeros comprovantes de contas a serem pagas, mês a mês
, os quais comprovam a sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Desta maneira, requer, em sede de retratação,
o recebimento do presente recurso, por ser próprio ao fim a que se destina, qual seja, A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, caput, §1o, incisos I a VIII, afastando ao disposto no §6o, do mesmo artigo, acatando as alegações da Agravante, reformando o acórdão ora atacado, para o fim de PROVER OS PEDIDOS ELENCADOS NO agravo de instrumento, CONDENANDO A AGRAVADA EM CUSTAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA RAZÃO DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS LEGAIS.

O Município Agravado apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos vertidos nas razões recursais (ID 163312247).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse jurídico (ID 150909238).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
CRISTIANE LIMA PRADO
, nos presentes autos, em que, esta Relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança no 1032252-21.2021.8.11.0002
, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária.

Ao avaliar o Agravo de Instrumento (que deu origem à decisão objurgada, e, consequentemente, o presente recurso) considerei que a parte agravante não havia logrado êxito em comprovar sua hipossuficiência econômica, mormente porque não comprovou a renda mensal da sua convivente, bem como, porque os boletos de cobrança acostados aos autos representavam despesas mensais aleatórias, fatos associados à remuneração média da Agravante, que calculei considerando os meses de janeiro a setembro do ano de 2022 e perfazia o montante líquido de R$ 6.538,33 (seis mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos).

Em contrapartida, a Agravante, em sede de Agravo Interno,
colacionou no corpo das suas razões recursais
print
de:
i)
cópia de seu holerite,
ii)
cópia da fatura de energia elétrica,
iii)
cópia de boleto da internet
, iv)
cópia de fatura da UNIMED,
v)
cópia de boleto de condomínio,
vi)
cópia de boletos de gastos com materiais de construção – Moinho Materiais para Construção,
vii)
cópia de boleto financiamento casa junto à CEF e
viii)
cópia do boleto de telefone CLARO.

Contudo, a parte Agravante não se dignou a anexar os referidos documentos às suas razões recursais de modo que impossibilita a fiel identificação de seus respectivos conteúdos.

Não obstante isso, vale esclarecer que os gastos com materiais de construção, por exemplo, não integram as despesas fixas de uma família; e, ainda, que a ausência de inscrição de vínculo empregatícios em CTPS, como no caso dos autos, não comprova a ausência de renda haja vista a existências de outras modalidades de trabalho e contratação profissional.

In casu
, considerando a alegação da Agravante quanto à existência de um núcleo familiar, melhor comprovaria sua hipossuficiência se acostasse aos autos as últimas declarações de imposto de renda dos conviventes, por exemplo.

Nesse contexto, é cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito, principalmente.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98,
caput
, do CPC,
verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

De mais a mais, com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça poderá ser concedida
em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(v. §5o do art. 98 do CPC) e, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (v. §3o do art. 99 do CPC), a gratuidade poderá ser indeferida, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme prescreve o §2o do art. 99 do CPC. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural e pode ser afastada pelo Juízo a quem o pedido é direcionado.

Nesse sentido, destaco da doutrina pátria o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção Neves, segundo o qual
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 159).

Nesse contexto,
in casu
, a parte Agravante não demonstra que não dispõem de recursos financeiros para efetuar o pagamento das custas judiciais no valor de R$ 2.927,17 (dois mil, novecentos e vinte e sete reais e dezessete centavos), conforme demonstrado em suas razões recursais ID 153876670 – Fls. 28,
valor este que ainda pode ser parcelado
, à critério do Juiz, nos termos do §6o do art. 98 do CPC, que assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
(Destaquei)

Assim, em que pesem às alegações da Agravante de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, a ausência de provas robustas da alegada condição de hipossuficiência econômica afasta a procedência do pedido.

Quanto à relativização da declaração de hipossuficiência, posicionou-se esta Corte de Justiça e os tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 168631/2015 - JUSTIÇA GRATUITA - ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECLARAÇÃO DE POBREZA -
AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM NÃO SE TRATAR DE POBRE NA FORMA DA LE
I - RECURSO DESPROVIDO.

A presunção constante do artigo 4o da lei 1060/50 não é de ordem absoluta e pode ser afastada diante de elementos provatórios que afastam a condição de miserabilidade ou e hipossuficiência financeira.

(Ag 174404/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/2/2016, publicado no DJE 26/2/2016). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Se as circunstâncias apresentadas pelo agravante não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida.

(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 8/5/2018, publicado no DJE 15/5/2018). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO.

1. Da literalidade do art. 4o, caput e §1o, da Lei de Assistência Judiciária (Lei no 1.060/50), e da iterativa jurisprudência do E. STJ, extrai-se que basta, para o fim de concessão dos benefícios da aludida lei, a mera afirmação pela parte requerente ou por seu representante judicial, na primeira oportunidade que se lhe cumprir falar nos autos ou mesmo no curso do processo, de que não dispõe de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, prescindindo de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ, Corte Especial, EREsp 1.055.037, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJE 14.9.2009; STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.208.487, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 14.11.2011; STJ, 2a Turma, REsp 901.685, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJE 6.8.2008; STJ, 4a Turma, REsp 875687, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJE 22.8.2011).

2. Declaração de hipossuficiência que se reveste de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada se houver nos autos prova inequívoca a convencer o juiz de que a parte requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, o que se afigura na espécie.

3.
Não trouxe o agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas ameaçaria o seu sustento
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(TRF1- AGA 0005062-65.2014.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 19/12/2016). [Destaquei]

A jurisprudência do STJ, independente de quem requer, tem se posicionado no sentido de autorizar o Magistrado a indeferir o pedido, quando convencido de situação contrária, e induz à necessidade da comprovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUERIMENTO DURANTE A AÇÃO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. ENUNCIADO No 83/STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. Requerida a gratuidade da justiça no curso do processo, deve ser comprovada a hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Súmula no 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1355603/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 9/12/2016) [Destaquei]

Por fim, cumpre registar que o indeferimento do pedido de justiça gratuita não obsta o direito ao parcelamento das despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar, o que se dará, a critério no Juiz, nos termos do art. 98, §6o do CPC.

Desse modo, em que pesem as alegações da Agravante, de que não possui recursos para o pagamento das custas processuais, constato que não comprovou o alegado de maneira bastante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental,
mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1o VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 10 DE julho DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUal):

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 31 DE JULHO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

E. Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por CRISTIANE LIMA PRADO contra decisão monocrática da e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (id. 152545163), que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento n. 1002433-11.2022.8.11.0000, interposto contra decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança n. 1022252-21.2021.8.11.0002 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (id. 153876670).

Conforme o art. 98, “caput” do CPC, a concessão da gratuidade da justiça exige que a parte interessada demonstre efetivamente, pela equação entre sua renda e suas despesas fixas mensais, a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem o comprometimento da manutenção do patrimônio mínimo.

A r. decisão por ser assim resumida -
verbis:

“A parte agravante não comprovou qual a renda mensal da sua convivente, senhora Crislenne Gonçalves de Oliveira, e em contrapartida, a remuneração da recorrente, entre janeiro a setembro do ano de 2022, perfaz a média do montante líquido de R$ 6.538,33 (seis mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos).

Verifica-se que, os boletos de cobranças identificados como despesas mensais foram apresentados de maneira aleatória, abrangendo diferentes competências (entre julho/2021 e novembro/2021).

Em que pesem às alegações da parte agravante de que não dispõe de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, os documentos divorciados da alegação de pobreza afastam a procedência do pedido”.

Em suas razões recursais, a pretexto de reforçar a hipossuficiência que diz já demonstrada quando da interposição, a agravante colacionou
prints
de despesas, que incluem gastos com loja de material de construção, o que desserve como demonstrativo de despesa mensal fixa para manutenção do grupo familiar. Ademais, acostou
print
da CTPS da alegadamente convivente, Sra Crislenne G. Oliveira, dando como saída do último emprego a data de 05/06/2020, o que conflita com pessoa que possui cartão de crédito bancário ativo em nov/2021 (id. 69872044 - origem).

Nesse cenário, os documentos e argumentos não convencem de eventual desacerto da decisão que, pelo joeirado entre renda e despesas mensais fixas, não reconheceu a hipossuficiência da agravante frente às custas processuais no valor de R$ 2.927,17.

Ante exposto, e nos termos do voto da e. relatora,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023